Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO A ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO.

I. Aluno portador de deficiência tem direito subjetivo a atendimento educacional especializado, nos termos do artigo 208, inciso III, da Constituição Federal, do artigo 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal, dos artigos 58 e 59 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, dos artigos 54, inciso III, e 208, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dos artigos 27 a 30 do Estatuto da Pessoa com Deficiência e dos artigos 1o e 2o da Lei Distrital 5.310/2014.

II. Pronunciamento judicial que determina a observância de direito subjetivo a atendimento educacional especializado não viola o primado da separação dos poderes nem avança sobre a discricionariedade administrativa.

III. Recurso conhecido e parcialmente provido.